Tribunal: TJDFT
Processo: 0000641-73.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000641-73.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ADAO DA COSTA TAVARES, FRANCISCA DE ASSIS DA SILVA TAVARES, TAVARES DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA - ME, SERV BRASILEIRO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. PROCESSO MONITÓRIO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL NO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO REGULAR DO PROCESSO 1. Nas hipóteses de títulos extrajudiciais passíveis de circulação mediante endosso, como é o caso da cédula de crédito bancário, a teor do disposto no art. 29, § 1o, da Lei 10.931/2004, a execução e a monitória devem ser aparelhadas com a versão original da cártula, de modo que a sua ausência deve resultar no indeferimento da petição inicial 2. Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 425, inciso IV, do Código de Processo CIvil, e 11, §1o, da Lei 11.419/06, asseverando, em síntese, que é desnecessária a apresentação do original do título executivo que instrui a ação monitória. Requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade de advogados FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 425, inciso IV, do Código de Processo CIvil, e 11, §1o, da Lei 11.419/06, uma vez que o entendimento do órgão colegiado não destoa da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que é necessária a apresentação do original do título de crédito executivo para ao ajuizamento da ação monitória. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. DOCUMENTO ORIGINAL. JUNTADA AOS AUTOS. REGRA. NEGATIVA EXCEPCIONAL E POR MOTIVO RELEVANTE. NÃO OCORRÊNCIA. REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO MANTIDA 1. Salvo excepcional circunstância devidamente analisada no caso concreto, é obrigação do credor juntar aos autos o documento original no qual lastreado o alegado crédito, inclusive em sede de ação monitória. Precedentes do STJ. (...). (AgInt nos EDcl no REsp 1311702/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23/8/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020